Tribunal: TJDFT
Processo: 0719401-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719401-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA 023 LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE AGUAS CLARAS/DF - AMAAC D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento do requerimento relacionado à impugnação ao valor da causa, por ser matéria que não foi submetida ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator